Tribunal: STJ
Processo: 5000211-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2143301 - ES(2022/0174670-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAUSTO DE TOLEDO RIBAS
ADVOGADOS
: CLEYBER CORREIA LIMA - DF035055
CARLOS ANGELICO CAMPOS DE LIMA FILHO - DF044437
LUIZA SAMPAIO CABRAL - DF061728
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.209 DO STJ.
ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A afetação do
destina-se a definir a compatibilidade do Incidente
Tema 1.209/STJ
de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) com o rito da execução fiscal
em cenários onde o redirecionamento é pleiteado contra terceiros ou sócios que não
integram o título executivo original. Diante da presença do nome do agravante na
CDA, acolhe-se o pedido de distinção, prosseguindo-se no julgamento.
2. Verifica-se que o recorrente não atacou especificamente o fundamento da decisão
monocrática que aplicou a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A decisão
recorrida asseverou que o recurso especial não indicou precisamente os dispositivos
legais federais violados. No agravo interno, o recorrente limitou-se a reiterar as teses
de mérito sobre a comunicação da mudança de endereço e a inexistência de
dissolução irregular. Deixou de demonstrar, de forma clara e técnica, como e onde o
recurso especial teria cumprido o requisito de indicação dos dispositivos federais
supostamente ofendidos.
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos termos do voto da
Sra. Ministra-Relatora.
Documento eletrônico VDA55995517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cf90755b-96a8-4755-a465-ca2cfb947ca2

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55995517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cf90755b-96a8-4755-a465-ca2cfb947ca2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2143301 - ES(2022/0174670-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FAUSTO DE TOLEDO RIBAS
ADVOGADOS
: CLEYBER CORREIA LIMA - DF035055
CARLOS ANGELICO CAMPOS DE LIMA FILHO - DF044437
LUIZA SAMPAIO CABRAL - DF061728
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.209 DO STJ.
ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A afetação do
destina-se a definir a compatibilidade do Incidente
Tema 1.209/STJ
de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) com o rito da execução fiscal
em cenários onde o redirecionamento é pleiteado contra terceiros ou sócios que não
integram o título executivo original. Diante da presença do nome do agravante na
CDA, acolhe-se o pedido de distinção, prosseguindo-se no julgamento.
2. Verifica-se que o recorrente não atacou especificamente o fundamento da decisão
monocrática que aplicou a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A decisão
recorrida asseverou que o recurso especial não indicou precisamente os dispositivos
legais federais violados. No agravo interno, o recorrente limitou-se a reiterar as teses
de mérito sobre a comunicação da mudança de endereço e a inexistência de
dissolução irregular. Deixou de demonstrar, de forma clara e técnica, como e onde o
recurso especial teria cumprido o requisito de indicação dos dispositivos federais
supostamente ofendidos.
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
FAUSTO DE TOLEDO RIBAS
a decisão monocrática da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

especial. O fundamento da decisão recorrida foi a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, em virtude da falta de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados (fls. 248-249).
Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno contra o referido
. Em
decisum
suas razões, o recorrente insistiu nos argumentos de mérito. Afirmou que houve prova da
regularidade da transferência da sede da empresa para outro Estado e que a Fazenda Estadual
tinha ciência do novo endereço. Argumentou que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça
foi aplicada de forma indevida. Requereu o provimento do Agravo a fim de que o Recurso
Especial seja admitido e provido.
Posteriormente, o processo chegou a ser sobrestado pelo Ministro Herman
Benjamin, à época Relator do caso, em razão do Tema Repetitivo 1.209 (fls. 284-285).
O
ora Agravado, formulou pedido de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
distinção, sustentando que a controvérsia não versa sobre o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, mas sim sobre o redirecionamento da execução fiscal fundado na
dissolução irregular prevista no Código Tributário Nacional.
Em resposta,
defendeu a manutenção da decisão de sobrestamento,
FAUSTO
suscitando a má-fé do Estado.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, passo à análise do pedido de distinção apresentado pelo ESTADO
.
DO ESPÍRITO SANTO
O
objeto de afetação pela Primeira Seção sob o rito dos recursos
Tema 1.209/STJ,
repetitivos, busca definir a compatibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica (IDPJ) com o rito da Execução Fiscal, identificando as hipóteses de sua
imprescindibilidade considerando o fundamento jurídico do pedido de redirecionamento.
Conforme se depreende dos paradigmas da referida afetação, a controvérsia foca
naquelas situações em que o redirecionamento é buscado contra sócios ou empresas de um
mesmo grupo econômico que não constam originalmente na Certidão de Dívida Ativa
Nesses casos, discute-se se a Fazenda Pública deve ou não instaurar o incidente previsto
.
(CDA)
no artigo 133 do Código de Processo Civil.
A ilustrar esse ponto de vista, trago à colação o âmago do debate versado no voto
proferido na Proposta de Afetação no Recurso Especial no 2.039.132, da lavra do eminente
Ministro Francisco Falcão:

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão de juízo de primeira instância que não autorizou o
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

redirecionamento da execução fiscal, nos termos do
do Código
art. 135
Tributário Nacional, instaurando o Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica - IDPJ, previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de
Processo Civil.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao apreciar o agravo de
instrumento, assim decidiu:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No
0017610-97.2016.4.03.0000.
ANÁLISE
QUANTO
AO
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NECESSIDADE.
PERDA
PARCIAL DO OBJETO EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DOS
AGRAVANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
- No recente julgamento do IRDR n. 0017610-97.2016.4.03.0000 o
E. Órgão Especial desta Corte fixou a tese de que o IDPJ é
indispensável para a comprovação de responsabilidade em
decorrência de confusão patrimonial, , dissolução irregular abuso
de direito, excesso de poderes ou infração à formação de grupo
econômico, lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135,
incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal,
tudo sem
desde que não incluídos na CDA,
prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos
demais coobrigados.
- No caso concreto, o pedido de redirecionamento foi indeferido pelo
juízo a quo sob o fundamento de ser necessária a instauração do IDPJ.
De fato, é obrigatória a prévia instauração de IDPJ para a comprovação
de responsabilidade do sócio, em decorrência dissolução irregular da
pessoa jurídica, como se deu na hipótese.
- No que se refere à petição de id. 161878092, verifica-se que houve a
exclusão de ILONA SYDENSTRICKER ALTIT, HUGO MAURÍCIO
SIGELMAN e LUIZ CÉSARAGUIRRE D’OTTAVIANO do polo
passivo da execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva dos
mesmos, fato reconhecido pela exequente. Desse modo, no que se
refere a tais pessoas houve a perda do objeto do agravo, o qual deve
prosseguir apenas em relação aos demais agravados (Carlos de Santi
Junior e Rtc Brasil Ltda).
- Prejudicado o agravo de instrumento em face de ILONA
SYDENSTRICKER ALTIT,HUGO MAURÍCIO SIGELMAN e LUIZ
CÉSAR AGUIRRE D’OTTAVIANO e, no mérito, não provido o
recurso.

(...)

A discussão acerca da compatibilidade do IDPJ com a execução fiscal ou,
ainda, quanto às hipóteses em que o incidente é imprescindível, é causa
notória de multiplicidade de processos, inclusive em trâmite perante esta
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

Corte, sendo necessária a uniformização do entendimento, tendo em vista a
divergência entre as Turmas da Primeira Seção, a exemplo dos seguintes
acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O
RITO ESPECIAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência da Primeira Turma deste Superior Tribunal de
Justiça que entende que "no redirecionamento de execução fiscal a
pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da
sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi
identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se
enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da
comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50
, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração
do Código Civil
do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica devedora" (
Rel. Ministro Gurgel de
REsp 1.775.269/PR,
Faria, Primeira Turma, DJe 1o/
). Precedentes.
3/2019
3.Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.006.433/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
11/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489
E 1.022, NÃO CONFIGURADA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO PATRIMONIAL.
NECESSIDADE DE DEFESA PRÉVIA NOS PRÓPRIOS AUTOS
DA EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O acórdão recorrido consignou: "Assim, repita-se, antes de
redirecionar o processo executivo deve o juiz oportunizar a parte para
se manifestar nos autos. (...) Frise-se que o escopo do presente recurso
não está na análise do mérito quanto à existência ou não de formação
de grupo econômico de fato, mas na necessidade de instauração de
IDPJ e de defesa prévia antes do redirecionamento. A finalidade da
defesa prévia, antes da decisão de redirecionamento, é exatamente a de
garantir ao redirecionado a ampla defesa e o contraditório, princípios
que devem ser privilegiados até mesmo diante daquele que obriga a
uma duração razoável do processo. Para tanto, o redirecionado precisa
ter acesso prévio às razões da Exequente para o pedido de
redirecionamento, permitindo-se que afaste, nos próprios autos,
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

eventuais alegações teratológicas apresentadas pela Exequente,
desobrigando o redirecionado de ser onerado pelo oferecimento de
garantia para ter a sua defesa inicial apreciada. Sendo assim, na forma
da fundamentação supra e confirmando a antecipação de tutela
deferida, desnecessária a instauração de IDPJ. Contudo, é de rigor que
seja oportunizada a defesa prévia dos agravantes nos autos da execução
fiscal antes do redirecionamento, pois a manutenção da decisão
proferida continua a violar o direito de defesa das partes
redirecionadas, impondo-se a sua cassação, para que se reabra a
oportunidade de os Agravantes serem ouvidos nos próprios autos da
execução, sem oferecimento de qualquer garantia e, só então, terá o
juiz elementos concretos para determinar o redirecionamento e avaliar
se a execução deverá retornar a seu curso normal, com a intimação da
devedora originária a oferecer bens à penhora ou, ainda, se assim
entender, determinar a renovação das constrições já requeridas pela
Fazenda Nacional. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar que o
Juízo recorrido oportunize aos Agravantes a defesa prévia nos
próprios autos da Execução Fiscal para, somente após, avaliar se
houve a formação de grupo econômico de fato e a possibilidade de
adoção de medidas constritivas em face dos mesmos". (fls. 3.582-
3.583, e-STJ.)
2. Conforme consta na decisão agravada, não se configurou ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
3. Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem
apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao
seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ é no sentido de que não
é condição para o redirecionamento da Execução Fiscal, quando
fundada nos arts. 124, 133 e 135 do CTN, a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
5. Há verdadeira incompatibilidade entre a instauração desse incidente
e o regime jurídico da Execução Fiscal, considerando que deve ser
afastada a aplicação da lei geral.
6. O acórdão julgou que deveria ser determinado que o Juízo
recorrido desse oportunidade aos Agravantes de defesa prévia nos
próprios autos da Execução Fiscal para, somente após, avaliar se
houve a formação de grupo econômico de fato e a possibilidade de
adoção de medidas constritivas contra deles.
7. Sendo assim, ainda não se julgou se foram ou não preenchidos os
requisitos caracterizadores da responsabilidade solidária por formação
de grupo econômico e sucessão tributária, o que caraterizaria supressão
de instância a análise desses assuntos pelo STJ na fase em que está o
processo.
8. Além disso, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
9. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.216.614/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
5/6/2023.

Cabe mencionar, por oportuno, que a discussão dos autos reflete controvérsia
jurídica com relevante impacto jurídico e financeiro, pois envolve o interesse
da Fazenda Pública, em todas as suas esferas, em garantir o caminho célere e
efetivo na cobrança dos seus créditos, enquanto os particulares defendem o
direito à ampla defesa antes do redirecionamento dos feitos executórios.
(grifei)

No caso concreto, o Estado do Espírito Santo demonstrou, de forma documental,
que o nome de
consta expressamente do título executivo como
FAUSTO DE TOLEDO RIBAS
corresponsável tributário. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, figurando o
sócio na CDA, a ele incumbe o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade, não
.
se exigindo o procedimento de redirecionamento típico de terceiros estranhos ao título E,
ainda que assim não fosse, em se tratando de dissolução irregular, tal responsabilização do
sócio deflui diretamente do
III, do CTN e não tem como pressupostos o nome do
art. 135,
Nesse sentido:
sócio constar da CDA.
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DO
SÓCIO
GESTOR DE EMPRESA EXECUTADA, NÃO LOCALIZADA NO SEU
DOMICÍLIO FISCAL. (IR)REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. COMUNICAÇÃO DA INATIVIDADE DA EMPRESA À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MERA ETAPA PROCEDIMENTAL
DA DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA DEVIDA LIQUIDAÇÃO, COM O
LEVANTAMENTO DO ATIVO E PAGAMENTO DOS CREDORES
PREFERENCIAIS. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA PROVAR A
REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA.
INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO PARA O
SÚMULA 435/STJ.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I. No caso, foi deferido o redirecionamento, ao sócio-gerente, da execução
fiscal ajuizada contra a empresa executada, ante a certidão do Oficial de
Justiça, no sentido de que não fora ela localizada no seu endereço fiscal.
Oposta Exceção de Pré-executividade, pelo sócio-gerente, requerendo a
extinção da execução fiscal, em relação ao excipiente, em face de sua
ilegitimidade passiva e da ocorrência de prescrição, foi a Exceção rejeitada,
mantida a decisão, pelo acórdão recorrido.
II. Quanto à alegada ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal ao
sócio-gerente, defende o recorrente a tese de que - em razão de não lhe ter sido
supostamente permitido registrar o distrato da empresa executada perante a
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, pelo fato de lhe ter sido
exigida certidão negativa de débitos federais (antes da edição da Lei
Complementar
que alterou o
o da Lei Complementar
147/2014,
art. 9
123/2006
e passou a permitir a baixa dos atos constitutivos da empresa,
independentemente da regularidade tributária), aliada à circunstância de ter
informado à Receita Federal do Brasil, por meio de suas declarações fiscais, a
inatividade da empresa, e de seu nome não constar da certidão de dívida ativa
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

- estaria elidida a presunção de que trata a
("Presume-se
Súmula 435/STJ
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"), cabendo ao Fisco,
nesse contexto, o ônus de comprovar a dissolução irregular da executada, para
viabilizar o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135,
III, do CTN, não sendo bastante a certidão do Oficial de Justiça que comprova
a frustração da tentativa de citação.
III. No caso dos autos, o sócio gestor não afirma ter dissolvido regularmente a
empresa executada, no sentido de ter procedido à arrecadação do ativo e ao
pagamento do passivo. Limita-se a postular o afastamento da presunção de
dissolução irregular da sociedade executada, pela circunstância de ter
comunicado, à Receita Federal do Brasil, o encerramento de suas atividades.
À toda evidência, defende uma interpretação equivocada do teor da
e da distribuição do ônus da prova do indigitado ilícito, qual
Súmula 435/STJ
seja, a dissolução irregular da executada.
IV. Com efeito, o entendimento que subjaz do enunciado sumular 435/STJ
não é o de que apenas na hipótese em que a empresa deixa de comunicar a
alteração do seu domicílio fiscal aos órgãos competentes será possível
presumir a sua dissolução irregular. Aliás, "para fins de aplicação do
entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de
cada caso concreto, 'não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da
execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-
postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios
outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária'" (STJ,
AgRg no AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.358.007/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
18/12/2013)
V. Não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio
fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter
sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada
em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é
relativa.
VI. A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus
da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de
redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o
nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o
seu nome constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a
responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal
"responsabilização do sócio decorre do disposto no
III, do CTN e
art. 135,
não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ, AgInt
no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.850.370/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
, o que permite concluir que o
16/11/2020)
ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao
sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na
circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa
(prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros).
VII. No caso dos autos, o próprio sócio-gerente reconhece que a empresa
executada foi dissolvida. O que se pretende é afastar a presunção de que tal
dissolução foi irregular, pela simples circunstância de ele ter comunicado a
inatividade da sociedade empresária, nas declarações fiscais enviadas à
Receita Federal do Brasil, o que não encontra amparo na jurisprudência do
STJ.
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

VIII. De fato, tais declarações são apenas uma das etapas da dissolução dita
regular, que pressupõe, conforme precedente do STJ, firmado em recurso
repetitivo, a "obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a
1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a
liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de
preferência - ou na forma da
no caso de falência" (STJ,
Lei n. 11.101/2005,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.371.128/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Com efeito, "os julgados mais
17/09/2014)
recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a
jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu,
a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após
o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e
pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o
caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)" (STJ,
AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.511.227/PR,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
18/05/2020)
IX. É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa
executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se
procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador,
apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do
Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório
demasiadamente complexo, quando não impossível. É lidimo, portanto, que a
jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da
empresa executada, como a que decorre da situação prevista na
sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430
Súmula 435/STJ,
desta Corte.
X. Sendo inequívoca a ocorrência da dissolução da empresa executada - no
caso, confessada pelo contribuinte, em suas declarações fiscais, e reafirmada
nas razões recursais -, é razoável atribuir, ao seu sócio gestor, o ônus da prova
de que ela se deu de forma regular, porquanto tem ele à sua disposição todas
as informações da sociedade executada concernentes ao patrimônio,
operações, livros empresariais, contas bancárias, entre outras.
XI. No julgamento do
submetido à sistemática dos
REsp 1.201.993/SP,
recursos repetitivos (Tema 444), fixou esta Corte o entendimento de que "(i) o
prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado
da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato
ilícito, previsto no
III, do CTN, for precedente a esse ato processual"
art. 135,
(STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
REsp 1.201.993/SP,
SEÇÃO, DJe de
.
12/12/2019)
XII. Assim, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão de redirecionar
a execução fiscal, em face do sócio gestor ao tempo da dissolução irregular
(ou da presunção de sua ocorrência), por este ilícito tributário, quando
ocorrente antes da citação da empresa executada - como no caso -,
corresponde à data da diligência citatória frustrada.
XIII. Não tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a diligência
citatória negativa da empresa executada (
), não localizada em seu
04/05/2012
domicílio fiscal, e a citação do sócio gestor (
), inocorrente a
15/08/2014
prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no caso.
XIV. Recurso Especial improvido.

(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.877.340/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
29/4/2022.
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADIN.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO-GERENTE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUE CONSTA O NOME
DO SÓCIO. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, constando o
nome do sócio da empresa no título executivo, como responsável pelo
débito tributário, cabe ao executado o ônus da prova de que não agiu com
excesso de poder, infração a lei ou estatuto para se permitir o
redirecionamento da execução fiscal. Provimento do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
2. Recurso interno da parte sucumbente sob novos argumentos de que seu
nome não constava da Certidão de Dívida Ativa. Hipótese em que o Tribunal
de origem afirma, dentre outras passagens do aresto, que, "no caso dos autos,
o nome do sócio vem impresso na CDA, na qualidade de coobrigado".
3. Os fatos são aqui recebidos como estabelecidos pelo Tribunal a quo. Desse
modo, não há como fixar premissa fática diversa da que consta no acórdão
impugnado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.306.790/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2017,
11/10/2017.
A linha intelectiva dos julgados retro foi cristalizada, há muito, no texto do
verbete sumular 435 desta Corte (“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o
), e também no Tema Repetitivo 630
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
desta Casa de Justiça (“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária,
”).
dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
Ainda sobre a temática em testilha, destaco a redação da tese jurídica firmada nos
Temas Repetitivos 103 e 104 do STJ:
"Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do
, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou
sócio consta da CDA
caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no
do CTN, ou
art. 135
seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos'. A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória". (grifei)
Não fossem tais fundamento bastantes, impende registrar que o Agravante
veiculou a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal em sede de
exceção de pré-executividade. Como consabido, tal instrumento é manifestamente inidôneo a
esse desiderato, tendo em vista a exigência de dilação probatória. Nesta alçada, o debate sequer
seria franqueado, face a incidência do verbete sumular 7.
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

Nesse mesmo diapasão:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A
SÓCIO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CPC/2015.
CONFORMIDADE
COM
PACÍFICA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
REVISÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
INADMISSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3
do Plenário do STJ).
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Quanto à tese da ilegitimidade passiva ad causam, o conhecimento do
recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, sem reexame do
acervo probatório, não há como se alterar o acórdão recorrido, que, ante
a necessidade de produção de prova, decidiu pelo não cabimento da
exceção de pré-executividade para a verificação da responsabilidade
tributária de sócio cujo nome consta da CDA.
4. Com relação à tese da prescrição, o recurso não pode ser conhecido porque
o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não autoriza a conclusão
pela ocorrência e sua eventual alteração depende do reexame do acervo
probatório. Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.007.524/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2022,
14/11/2022.
Nesse sentido, acolho o pedido de distinção formulado pelo Estado do
Espírito Santo, para reconhecer que o presente processo não se amolda à hipótese do
Revogo, portanto, a decisão de sobrestamento e passo ao exame do
Tema 1.209/STJ.
agravo interno.
Ingressando no exame do agravo interno, tenho que não possui aptidão para ser
conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade. Para o agravo interno,
o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

A decisão monocrática agravada foi clara ao aplicar a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. Destacou que o recorrente deixou de indicar precisamente
quais dispositivos federais foram violados, o que impediu a exata compreensão da
controvérsia. Ao interpor o agravo interno, o recorrente deveria ter demonstrado, ponto a
ponto, onde o recurso especial havia indicado os artigos de lei e como a fundamentação
jurídica foi estruturada de forma adequada. Em vez disso, o agravante limitou-se a
reafirmar que a empresa não foi dissolvida irregularmente e que a transferência de sede foi
formalizada.
A mera citação genérica de artigos em tópicos de mérito não supre a
necessidade de uma fundamentação vinculada aos dispositivos legais no corpo do recurso
especial. Ao não rebater essa conclusão técnica da decisão monocrática, o agravante deixou
de cumprir o pressuposto de admissibilidade da dialeticidade recursal.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55995507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/04/2026 16:05:55
Código de Controle do Documento: 9f43d01a-bb09-44b6-8961-7b4093abb939

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0174670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.143.301 /
ES
Números Origem: 50002115420208080000 50021512120168080024
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAUSTO DE TOLEDO RIBAS
ADVOGADOS
: CLEYBER CORREIA LIMA - DF035055
CARLOS ANGELICO CAMPOS DE LIMA FILHO - DF044437
LUIZA SAMPAIO CABRAL - DF061728
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Obrigação Tributária - Responsabilidade tributária -
Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAUSTO DE TOLEDO RIBAS
ADVOGADOS
: CLEYBER CORREIA LIMA - DF035055
CARLOS ANGELICO CAMPOS DE LIMA FILHO - DF044437
LUIZA SAMPAIO CABRAL - DF061728
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: GUSTAVO RIOS MARCIANO - ES020167
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do voto
da Sra. Ministra-Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C542524515<50<05155443@
2022/0174670-0 - AREsp 2143301 Petição : 2023/0055562-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55879734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:49
Código de Controle do Documento: B938BE0D-CD6F-481F-9B5A-3C308D63B308